Tribunal: TJSP
Processo: 0008896-67.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave – Afastamento da alegação de nulidade do julgado – Desnecessidade de oitiva judicial do sentenciado, desde que acompanhado de defensor na apuração administrativa - Artigo 118, § 2o, da Lei no 7.210/84 – Prova suficiente da autoria da falta grave – Impossibilidade de desclassificação para falta média ou leve – AGRAVO DESPROVIDO.